Tribunal: TJES
Processo: 5006082-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006082-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

RECAMBIAMENTO
DE PRESO PARA O ESTADO DE ORIGEM.
SOLICITAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL
PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO
À CONVENIÊNCIA DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA.
RECURSO

CONHECIDO
E IM
PROVI
D
O
.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, podendo a mesma ser negada desde que a recusa esteja fundamentada. Precedentes.
2
.
Na hipótese, o recambiamento pretendido mostra-se inviável, haja vista as peculiaridades do presente caso.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006082-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que deferiu o recambiamento do Reeducando, do Estado do Rio de Janeiro para Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. decisão, para que Wanderson permaneça no estabelecimento prisional atual, qual seja, a Penitenciária Carlos Tinoco Fonseca, na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que o agravante, cumpria pena em regime semiaberto, na Penitenciária Regional de Linhares, quando evadiu-se em 15/06/2022, não retornando do trabalho extramuros.

Em decorrência da fuga, o reeducando teve ser regime prisional regredido, do semiaberto para o fechado, sendo recapturado em 28/11/2023, na Cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, onde encontra-se preso atualmente.

O reeducando alega possuir família no Estado do Rio de janeiro e, por esse motivo, defende sua permanência no referido Estado da Federação.

Apesar do argumento defensivo de que o agravante tem familiares em Campos dos Goytacazes e por essa razão possui interesse em permanecer custodiado na Penitenciaria Carlos Tinoco Fonseca, localizada na referida cidade, o Juízo da Execução deferiu o pedido realizado pelo Delegado Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares, de recambiamento do Reeducando do Estado do Rio de Janeiro para Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo, tendo em vista o fato de que o reeducando responde a diversos procedimentos criminais ainda em andamento no Estado do Espírito Santo, havendo fortes indícios de que o mesmo seja o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, e segundo informações repassadas pela autoridade policial, possui livre acesso clandestino a telefones celulares na unidade prisional em que se encontra custodiado no Estado do Rio de Janeiro, situação que lhe permite proferir ordens de dentro do cárcere.

Cumpre esclarecer que o art. 103, da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais, estabelece que a execução da pena deve ocorrer, quando possível, em local próximo ao meio social e familiar, e que o art. 41, inciso X, da própria LEP, confere aos detentos alguns direitos, tais como o de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Não se pode negar, portanto, a preocupação do referido diploma legal em proporcionar ao reeducando uma proximidade ao seio familiar, com o intuito de alcançar a sua ressocialização.

Todavia, importante ressaltar que a deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família.

Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que deve justificar a medida.

Como sabido, “o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)”.(STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). Logo, havendo justificativa, não merece guarida o pleito ora formulado.

Assim, diante da justificativa apresentada pelo Juízo da Execução Penal e, mediante a ponderação de princípios que regem a execução criminal, não vejo como manter o apenado na localidade desejada.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in vebis
:

“
[
...
]

não há qualquer irregularidade no pedido e no deferimento de recambiamento do agravante do Estado do Rio de Janeiro para este Estado, considerando que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, amparada no poder geral de cautela conferido ao Juiz da execução penal, de acordo com a conveniência e a oportunidade na defesa do interesse público
[
...
]
”.

Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, não há qualquer óbice na transferência do apenado para estabelecimento prisional localizado no Estado do Espírito Santo, diante das circunstâncias do caso concreto e do interesse da Administração da Justiça Criminal, apresentadas no caso em análise.

Por fim, quanto a alegada ilegitimidade da Autoridade Policial para solicitar a transferência em questão, como bem esclarece a douta Procuradoria de Justiça, trata-se de
“mera atuação ex officio em defesa do interesse público, nos termos do artigo 6º, §1º, c/c o artigo 7º, incisos III, IV e IX, da referida Resolução, sem que haja a nulidade do procedimento.

Sem prejuízo, o Douto juízo ainda agiu legitimado pela norma insculpida sob a égide do §3º, do artigo 86, da Lei de Execução Penal, a qual define que “caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos”.”.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.